Tribunal: TJMT
Processo: 1065729-04.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065729-04.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JABES ANTIDIO BAMBUY - CPF: 065.240.008-62 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS RELATIVAS A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. LIMITAÇÃO À COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 12, INC. VI, DA LEI Nº 9656/98. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O reembolso de valores despendidos com consultas e procedimentos realizados por profissionais não credenciados ao plano de saúde deve ser limitado à cobertura prevista no contrato, conforme previsto no art. 12, inc. VI, da Lei nº 9656/98.

2.

A negativa do plano em cobrir/reembolsar a integralidade dos procedimentos realizados por profissionais não credenciados não conduz ao dano moral, porque não implica lesão à honra nem ferimento ao princípio da dignidade humana, ainda que tenha sido necessário o ajuizamento de ação para a obtenção da cobertura.

3.

Sentença mantida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por

Jabes Antidio Bambuy
em face de sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para declarar o direito do recorrente de permanecer sendo atendido por profissional de sua livre escolha, mediante reembolso pela recorrida, nos limites da c
láusula 9.6 do contrato, bem como condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente no reembolso das despesas médico-hospitalares comprovadas no processo, nos limites da cláusula 9.6 do contrato.

O recorrente requer a reforma da sentença para condenar a recorrida a realizar o reembolso integral das despesas médicas e exames pagos pelo autor durante todo o tratamento médico, bem como requer a condenaçao da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta impossibilidade de reforma da sentença, porquanto que o reembolso deve ser realizado nos limites estabelecidos no contrato.

O beneficio da gratuidade de justiça foi deferido no id. 180469670.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023